Tribunal: TJDFT
Processo: 0739025-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO ESTIMATIVA. ADEQUAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 1290/STF. SUSPENSÃO NACIONAL. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que, em liquidação de sentença pelo procedimento comum fundada em ação civil pública relativa a expurgos inflacionários em cédulas de crédito rural, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob fundamento de inadequação do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o indeferimento da petição inicial de liquidação de sentença por ausência de indicação precisa do valor da causa, quando o autor não dispõe dos documentos necessários ao cálculo do proveito econômico; e (ii) estabelecer a incidência do Tema No 1290 da repercussão geral do STF e a consequente suspensão do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, mas essa exigência é mitigada quando a liquidação constitui o próprio objeto da demanda e depende de apuração posterior.
4. Na espécie, a ausência de documentos essenciais ao cálculo do quantum debeatur, em poder da parte ré, justifica a atribuição de valor estimativo à causa, passível de posterior adequação. 4.1. Em tais circunstâncias, exigir a indicação precisa do valor da causa na fase inicial da marcha processual impõe obstáculo desproporcional ao acesso à justiça. 4.2. O princípio da primazia do julgamento de mérito impõe o recebimento da petição inicial, com possibilidade de retificação incidental do valor da causa após a produção probatória.
5. O excelso STF reconheceu a repercussão geral do Tema no 1290, determinando a suspensão nacional de todas as demandas que versem sobre o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural em março de 1990.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Processo suspenso.
Tese de julgamento:
“1. Admite-se a atribuição de valor estimativo à causa em liquidação de sentença quando o cálculo do proveito econômico depende de documentos em poder da parte ré. O indeferimento da petição inicial por ausência de valor exato da causa, nessas hipóteses, viola o princípio do acesso à justiça e da primazia do julgamento de mérito.”
“2. Reconhecida a repercussão geral do Tema 1290/STF, impõe-se a suspensão dos processos que versem sobre expurgos inflacionários em cédulas de crédito rural.”
Dispositivos relevantes citados: arts. 292, § 3o, 321, parágrafo único, 330, IV, 485, I, 509, II, 511 e 1.035, § 5o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.445.162 (Tema 1290 da repercussão geral).